Tribunal: TJPA
Processo: 0008199-14.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008199-14.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MIRIVALDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008199-14.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:

FLAVIO NEVES COSTA – OAB/PA 29.473-A

APELADO: MIRIVALDO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Embora enviada a notificação para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, no aviso de recebimento consta “ausente”, o que por certo implica na impossibilidade de considerar tal notificação como válida, na medida em que não atingiu sua finalidade, qual seja de constituir o devedor em mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.

O art. 26 da lei nº 9.492/1997 prevê o cancelamento do protesto do título de crédito. Verifico que a notificação mediante protesto do devedor não é válida em razão do seu cancelamento. Logo, inexistente a comprovação da mora.

III - Sucumbiram os pedidos do autor, então correta a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo o apelante responder, integralmente, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do caput do art. 85 do CPC e art. 85, §12º do CPC.

IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008199-14.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:

FLAVIO NEVES COSTA – OAB/PA 29.473-A

APELADO: MIRIVALDO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor
MIRIVALDO ALVES DE SOUZA
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um automóvel, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

A magistrada determinou a intimação da parte autora, a fim de que emendasse a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para juntar aos autos Aviso de Recebimento (AR) que indicasse que o devedor foi realmente notificado extrajudicialmente. Ademais, determinou a juntada da planilha atualizada do débito e que indicasse o seu fiel depositário.

O requerido apresentou contestação e reconvenção.

O autor peticionou informando o fiel depositário.

O requerente apresentou emenda à inicial, juntando as notificações extrajudiciais que restaram infrutíferas (ausente) e requereu a juntada do instrumento de Protesto do título de crédito.

O demandante apresentou contestação à reconvenção e réplica à contestação.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo nos termos do art. 487, I do CPC por considerar inexistente a comprovação da mora. Ademais, em virtude da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência para o patrono da parte adversa, que fixou no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando a validade do protesto e a devida constituição em mora, bem como a condenação do apelado em custas e honorários advocatícios.

O requerido não apresentou Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008199-14.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:

FLAVIO NEVES COSTA – OAB/PA 29.473-A

APELADO: MIRIVALDO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda é se o juízo
a quo
agiu corretamente ao considerar inexistente a comprovação da mora, mesmo o autor juntando as notificações extrajudiciais e o protesto do título de crédito, bem como se é válida a condenação das partes em custas processuais e honorários advocatícios em virtude da sucumbência recíproca.

Quanto à notificação do devedor, observa-se que o autor/apelante trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual consta “ausente”. Por este motivo, considerando a ausência de notificação válida, o magistrado singular determinou que o demandante juntasse aos autos, Aviso de Recebimento (AR) que indicasse que o devedor foi realmente notificado extrajudicialmente.

Entretanto, em atendimento ao despacho da magistrada, o apelante juntou os mesmos documentos que foram anexos à inicial, qual seja a notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual consta “ausente”.

Com efeito, sabe-se que para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019).

Nesse sentido, observa-se que embora enviada a notificação para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, no aviso de recebimento consta “ausente” (ID 11314825 – Pág. 06), o que por certo implica na impossibilidade de considerar tal notificação como válida, na medida em que não atingiu sua finalidade, qual seja de constituir o devedor em mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Quanto ao protesto do título de crédito, o apelante alega que o inadimplemento e a mora foram demonstrados, pois o devedor foi notificado mediante protesto (ID 11314825 – Pág. 07/08), depois de precedentemente expedida notificação extrajudicial por meio de Ofício de Registro de Títulos e Documentos.

Entretanto, como bem observou a magistrada na Sentença, houve o cancelamento do protesto do título, conforme a Certidão ID 11314825 – Pág. 09, tendo o protesto sido emitido em 31/10/2013 e cancelado em 14/11/2013, bem antes da ação que foi ajuizada em 23/10/2014.

Assim, considerando que o art. 26 da lei nº 9.492/1997 prevê o cancelamento do protesto do título de crédito, verifico que a notificação mediante protesto do devedor não é válida em razão do seu cancelamento. Logo, o juízo
a quo
agiu corretamente ao considerar inexistente a comprovação da mora.

No que tange ao argumento de não ser válida a condenação das partes em custas processuais e honorários advocatícios para o patrono da parte adversa, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em virtude da sucumbência recíproca, observo que o apelante tem razão em parte.

Defende o apelante que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Logo, aduz que a sentença deve ser reformada e aplicada a ela o princípio da causalidade, condenando o apelado a pagar em sua integralidade a verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo.

Entretanto, verifico que sucumbiram os pedidos do autor e a juíza julgou, corretamente, improcedente a demanda, devendo o apelante responder, integralmente, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do caput do art. 85 do CPC:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,
e art. 85, §12º do CPC:
“Os honorários referidos no §11º são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
”.

Assim, entendo que a sentença deve ser reparada nesse ponto, condenando a parte apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência para o patrono da parte adversa, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença somente com relação à condenação das custas e honorários sucumbenciais, devendo constar “a condenação da parte apelante/autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência para o patrono da parte adversa, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)”, devendo ser mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024